Tribunal: TJPA
Processo: 0089787-92.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089787-92.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSINALDO RODRIGUES CUNHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0089787-92.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ROSINALDO RODRIGUES CUNHA (
ADV. KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA Nº 15.650-A)

AGRAVADO: BANCO PANAMERICANO S/A
(ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 24.871-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. INOCORRÊCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELA PARTE. INVIALBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.

1-
No âmbito do Agravo Interno, é vedado o exame de matéria que não foi oportunamente trazida às razões do Recurso de Apelação por caracterizar indevida inovação recursal.
(STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019. Grifei).

2-
2222222
Agravo Interno parcialmente conhecido e na parte conhecida negado provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação Interposto
por
Rosinaldo Rodrigues Cunha,
em face da decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Pje ID nº 1.864.395), que conheceu e negou provimento ao Apelo para manter a sentença combatida.

Em suas razões, o Agravante alegou (Pje ID nº 1.752.770), em síntese, que o contrato firmado de adesão feriu o principio da comutatividade dos contratos, de modo que cabe ao judiciário restabelecer o equilíbrio contratual.

Sustenta, ainda, que
“havendo discussão judicial sobre a relação de consumo, a dívida, ou melhor, o consumidor, não pode ser cadastrado em órgãos como o SERASA e seus congêneres; é importante salientar que a Portaria supracitada, a qual o STF já decidiu que tem força de Lei, não delimita o tipo de ação que é hábil a impedir o cadastramento. Basta que haja como no caso há discussão judicial a respeito da dívida; assim, o que se tem, é que a única medida que se pode adotar, a fim de que se resguarde o direito da Autora-Recorrente, é a concessão de decisão no sentido de limitar os juros contratuais de acordo com a taxa média de mercado a época da contratação.
”

Por fim, requer “
por todo o exposto, e pelo que de mais nos autos consta, é a presente para requerer que seja, cassada a decisão monocrática, em consequência, a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos para que realize a produção das provas requeridas pelo Apelante (prova pericial). Sucessivamente, pede seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de clareza na sua eventual entabulação e, via reflexa, acatar o pleito da recorrente no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus da sucumbência.
Tudo como medida da mais lídima e linear.”

Contrarrazões apresentadas nos autos (PJe ID nº 2.064.998)

Feito recebido por redistribuição

É o relatório.

VOTO

Adianto, de plano, que o recurso será conhecido em parte.

Explico.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

No que diz respeito acerca da ocorrência de cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial e sobre a suposta abusividade na cobrança capitalizada de juros, não merece ser atendidas, pois foram devidamente enfrentadas no
decisum
agravado.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento,
trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse
(PJe ID nº 1.864.395):

"
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise. Preliminarmente, o Apelante sustenta o cerceamento de defesa, em razão da necessidade de despacho saneador e de instrução probatória mais acurada, com prova técnica para corroborar a cobrança de encargos abusivos. De plano, destaco que não merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. Compulsando os autos, constato a juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes, Num. 1467721 – Pág. 9/16, onde constam todas as informações necessárias à perfeita compreensão da lide. Da mesma forma, não se pode olvidar que, o juízo ‘a quo’ proferiu decisão interlocutória entendendo pelo julgamento antecipado da lide por ser tratar de matéria de direito, da qual não se tem notícias de interposição qualquer recurso. Assim, dado que o Apelante não se manifestou no momento propício e não atacou a decisão por meio de Agravo de Instrumento, tal matéria precluiu, não podendo agora ser suscitada. Desta forma, evidente que não houve desrespeito ao contraditório e ampla defesa por parte do juízo singular, sendo facultado a este proceder com o julgamento antecipado do feito quando não houver necessidade de produção de provas, como no caso em apreço em que se discute a validade de cláusulas contratuais. Nesse sentido, disciplina o art. 355, I do CPC assim determina: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de provas; (...)” Assim sendo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Acerca da capitalização mensal dos juros, melhor sorte não assiste ao Apelante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000; e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos: (...)

Ainda, a Súmula 541 do STJ: Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Desse modo, analisando o contrato acostado aos autos, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,70%) e anual (22,80%), vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, e nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal. Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados. Destarte, considerando que o contrato é datado de 13/07/2011, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como, que há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Apelante, para manter a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada e pelos seus próprios fundamentos Belém (PA), 19 de junho de 2019. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator.”

Como se observa, da leitura a decisão agravada, o então relator não acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, por constar nos autos contrato de financiamento firmado entre as partes (PJe ID nº 1.467.721 – Pág. 9/16), contrato este, que não possui irregularidade em nenhuma das cláusulas firmadas entre o contratante e o contratado.

Acerca da capitalização mensal dos juros,
não vislumbrei abusividade na sua cobrança,
na medida em que a legalidade da capitalização de juros expressamente prevista no contrato se trata de matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 973.827/RS (Temas 246 e 247), submetido à sistemática de recursos repetitivos.

Ainda, a Súmula 541 do STJ:

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Quanto as alegações da inscrição indevida no Serasa e pedido de liminar não analisado na decisão agravada adianto que não será conhecido, nessa parte, o Agravo interno. Esclareço.

Não houve no apelo que originou a decisão monocrática, ora agravada, qualquer requerimento para concessão de liminar, pois, em nenhum momento, nas razões da Apelação foi requerido qualquer (ré)análise do deferimento ou indeferimento da medida liminar.

Vale ressaltar, também, que sobre a consignação de valores incontroversos ou retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção de crédito, nenhum comentário fora tecido neste sentido no bojo da decisão agravada.

Desse modo, conforme exaustivamente esclarecido, a decisão agravada não tratou sobre deferimento ou indeferimento de medida liminar e nem sobre possibilidade ou não de inscrição do nome do agravante no cadastro de proteção ao crédito, por não haver impugnação, nesse ponto, impossibilitando, dessa forma, apreciação do Magistrado.

Assim, resta claro que pretende o Agravante
trazer à tona pedido e matéria não ventilada nas razões do Recurso de Apelação e nem em contrarrazões. Sendo assim, por ser alheia à irresignação inicial, é incompatível o debate com proibição à inovação recursal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de inovação recursal o Recurso não deve ser conhecido, Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPEECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.

Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019. Grifei

Portanto, a ausência de referência a teses nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida, nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023